Tribunal: STF
Processo: RE 140051
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
CARGO -  EXTINÇÃO  -  JUIZ  MUNICIPAL  -  APROVEITAMENTO  NA
CARREIRA DA MAGISTRATURA. A previsão de aproveitamento dos ocupantes,
por concurso público, dos cargos extintos de Juiz Municipal do Estado
do Amazonas, na  carreira  da  magistratura,   constante  da  propria
Constituição do Estado, implica situação definida geradora de direito
adquirido em prol dos destinatarios da norma. A ela não se sobrepoe o
preceito posterior da Lei Basica Federal, segundo o qual  o  ingresso
na carreira da-se no cargo de Juiz Substituto.